Tribunal: TJMT
Processo: 1044756-39.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044756-39.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MARIA KAROLYNE SILVA VASCONCELOS - CPF: 026.537.241-03 (APELADO), MARIA KAROLYNE SILVA VASCONCELOS - CPF: 026.537.241-03 (ADVOGADO), RODANDO LEGAL - SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0001-28 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), RODANDO LEGAL - SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIBERAÇÃO DE VEÍCULO - RECOLHIMENTO AO PÁTIO DO DETRAN - CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO AO PAGAMENTO DE TAXAS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - VEÍCULO FURTADO - ILEGALIDADE DA COBRANÇA - RECURSO DESPROVIDO - SETENÇA MANTIDA.

As taxas e despesas com remoção e estadia serão devidas pelo proprietário do veículo, diante da prática de alguma das infrações administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro

No caso dos autos,
após ocorrência de furto, o veículo foi recuperado pela autoridade policial e conduzido ao pátio da SEMOB, de forma que o condicionamento de sua liberação ao pagamento de taxas e despesas administrativa se trata de cobrança ilegal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-
se de
Remessa Necessária
e Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Cuiabá
, em face
de
sentença
proferida pelo Juízo da
Terceira
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
,

que, nos autos
do Mandado de Segurança n.
1044756-39.2021.8.11.0041
,

impetrado por
M
aria
Karolyne
Silva Vasconcelos
,

concedeu a ordem vindicada pel
a

I
mpetrante, para
“
reconhecer a ilegalidade na cobrança direcionada à impetrante das taxas e despesas com remoção e estadia do veículo recuperado Hyundai HB20 Unique 1.0, 19/19, cor branca, placa QCC-7166, Chassi 9BHBG51CAKP059788
”.

Em suas razões recursais, o
Apelante sustenta, em síntese,
que
“não realizou qualquer ato que ferisse direito líquido e certo da recorrida, inexistindo qualquer irregularidade a ser sanada pela via do presente remédio constitucional”.

Alega que “a recorrida em nenhum momento da fase processual demonstrou que a exigência da cobrança da estadia e remoção do veículo, seria ilegal, abusiva e que sua exigência não se encontrava com respaldo na lei (Código de Trânsito)”.

Com essas razões, requer o
provimento
do Apelo interposto a fim de alterar o entendimento proferido pelo Juízo primevo.

Contraminuta ofertada pela Apelada (id. 1
84680150
).

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra d
a
Procurador
a

Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
,
opinou pela ratificação da sentença

(id.
1
93409668
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
RELATOR
)

Egrégia
Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, em face de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1044756-39.2021.8.11.0041, impetrado por Maria
Karolyne
Silva Vasconcelos, concedeu a ordem vindicada pela Impetrante, para “reconhecer a ilegalidade na cobrança direcionada à impetrante das taxas e despesas com remoção e estadia do veículo recuperado Hyundai HB20 Unique 1.0, 19/19, cor branca, placa QCC-7166, Chassi 9BHBG51CAKP059788
”.

Denota-se
dos autos que

a ação mandamental foi
impetrada
por
Maria
Karolyne
Silva Vasconcelos
, eis que
, em julho de 2020, seu veículo Hyundai HB20 Unique 1.0, 19/19, cor branca, placa QCC-7166, Chassi 9BHBG51CAKP059788 foi roubado. Após decorrer 04 (quatro) meses, foi informada da recuperação de seu veí
culo, que se localizada no pátio da SEMOB.

Ocorre que, ao chegar no local, foi informada que a liberação deste pela SEMOB era condicionada ao pagamento do valor de R$ 5.700,00, em razão de taxas de permanência no pátio e guincho.

Com essas razões, requereu a liberação do automóvel sem o
pagamento
de taxas.

Deferida a medida liminar
.

Informações prestadas pela parte Impetrada.

Ao decidir o feito, o Juízo
a quo

concedeu a ordem vindicada
,
ficando a parte dispositiva assim grafada
:

Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para confirmar a liminar deferida e reconhecer a ilegalidade na cobrança direcionada à impetrante das taxas e despesas com remoção e estadia do veículo recuperado Hyundai HB20 Unique 1.0, 19/19, cor branca, placa QCC-7166, Chassi 9BHBG51CAKP059788.

Oficie-se a autoridade coatora quanto ao inteiro teor da sentença.

Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade impetrada para os devidos fins.

Com fundamento no art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Registro que retifiquei os autos para retirar o sigilo do processo, vez que ausente de situação o
caracterize..

(...)

Sentença sujeita ao reexame necessário.
Em razão da
devolutividade
recursal, passo à análise conjunta do Apelo interposto e do reexame de ofício.

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo do Reexame Necessário
, bem como das teses recursais trazidas pelo Apelante.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Eminentes pares, a controvérsia recursal cinge-se em saber, então, se é legal, ou não, a exigência de prévio pagamento das multas de trânsito, tributos e despesas com remoção e estada no depósito para liberação de veículo apreendido.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido em julgamento submetido a sistemática dos recursos repetitivos,
é
legal a exigência do prévio pagamento das multas de trânsito, tributos e despesas com remoção e estada no depósito para liberação de veículo apreendido, desde que esta última não corresponda ao prazo superior de 30 (trinta) dias Corte E
stadua
l,
in
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. APREENSÃO DE VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS E DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADA. LIMITAÇÃO DE 30 DIAS. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DA RESOLUÇÃO No 8/2008 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RECURSOS REPETITIVOS). AGRAVO IMPROVIDO. 1. "É firme o entendimento nesta Corte no sentido de que é legal a exigência de prévio pagamento das multas de trânsito, tributos e despesas com remoção e estada no depósito para liberação de veículo apreendido, sendo que as taxas de estada somente poderão ser cobradas até os 30 primeiros dias." (
AgRgAg
no 1.076.546/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, in
DJe
21/5/2009). 2. Agravo regimental improvido.” (
AgRg
no Ag 1279415/RJ, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, julgado em 04/05/2010,
DJe
20/05/2010).

Ocorre que
, no caso dos autos, o veículo foi apreendido em razão da prática de crime de furto, de forma que a parte Autora, ora Apelada, não deu causa à apreensão do automóvel.

Neste caso, deve-se aplicar a distinção entre os fundamentos que levaram ao entendimento da Corte de Vértice supramencionado, e os fatos desta demanda.

Logo, as taxas e despesas com remoção e estadia serão devidas pelo proprietário do veículo, diante da prática de alguma das infrações administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, o que não é o caso
.

Sendo assim, o entendimento jurisprudencial dominante é no sentido da ilegalidade da cobrança, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DIREITO ADMINISTRATIVO – APREENSÃO DE MOTOCICLETA – CRIME DE FURTO - COBRANÇA DA TAXA DE ESTADIA E REMOÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. 1. A liberação de veículo automotor apreendido, recuperado pela Autoridade Policial, em razão da prática de crime de furto, não está condicionada ao pagamento da taxa de estadia e remoção. 2. A referida taxa, somente, seria devida, na hipótese da apreensão por força de irregularidades. 3. Ilegalidade da cobrança, reconhecida. 4. Ação de procedimento ordinário, julgada procedente. 5. Sentença, ratificada, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. 6. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido.

(TJ-SP - AC: 10020297120148260048 SP 1002029-71.2014.8.26.0048, Relator: Francisco Bianco, Data de Julgamento: 14/06/2016, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/06/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ALVARÁ JUDICIAL - LIBERAÇÃO DE VEÍCULO RECOLHIDO AO DETRAN EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS E ENCARGOS INERENTES À REMOÇÃO - POSSIBILIDADE. O pagamento das despesas com a remoção e a estadia do veículo apreendido aplica-se somente aos casos de recolhimento do bem por infração de trânsito, sendo injustificada a cobrança quando o proprietário não deu causa à medida administrativa.

(TJ-MG - AC: 10000200096352001 MG, Relator: Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 29/09/2020, Câmaras Cíveis / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2020)

Diante desse contexto, parece-me
que a decisão ora agravada comporta r
a
tificação
,
eis que estou convencido d
a
i
legalidade da liberação do veículo condicionada ao prévio pagamento das multas de trânsito, tributos e despesas com remoção e taxa de permanência no pátio,
diante da inexistência de infração cometida pela vítima que justifique a retenção do automóvel.

Forte nessas razões,
NEGO

PROVIMENTO
ao Apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso,

e, em reexame necessário,
R
A
TIFICO
o ato sentencial,
para manter inalterada a sentença proferida
pe
lo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024